Tribunal: TJMT
Processo: 1009417-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009417-11.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
AGRAVADO: IVONE VITORIA DA FONSECA SILVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda de terreno com restituição de valores pagos, danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada interposto por IVONE VITORIA DA FONSECA SILVEIRA, deferiu a liminar para determinar o pagamento do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a ser depositado nos autos.
Sustenta a agravante, em síntese, que “a Agravada alegou que em 05/11/2020, adquiriu um lote da Agravante, no valor de R$: 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Que tomou conhecimento de irregularidades no imóvel, uma delas é que a metragem permitida para registro único é de 1500 metros quadrados. A Agravada reconhece que na clausula terceira do contrato consta um desconto no importe de 25% para quem desistir da contratação, mas não concorda, de modo que buscou o judiciário para recebimento integral e corrigido do valor pago, além de requerer em seu favor a multa de 25% acrescida ao valor do lote e o valor de R$: 20.000,00 (vinte mil reais) em danos morais. Nobres julgadores, antes da audiência de conciliação e da defesa da Agravada, lhe foi concedida liminar de urgência, para que a Agravante deposite nos autos o valor de R$: 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). No entanto Excelência, é fato que o douto juízo que determinou a liminar não considerou o contrato de compra e venda realizado entre a partes, juntado na id. 82307844. Excelência, o Agravado reconhece que firmou contrato de compra e venda com a Recorrente, portanto resta incontroverso, a contratação firmada entre as partes, com a assinatura da parte Agravada sem qualquer vicio de consentimento, nos termos do artigo 374, II do CPC. Data vênia Excelência, a verdade fática é que o Agravado adquiriu direito de posse da fração ideal de imóvel rural, com prazo de entrega futuro do empreendimento, tudo amparado pela lei em especial pelo Código Civil.” Assegura que se trata de fração ideal de imóvel rural, sendo lícita a sua contratação. Requer, ao final, a suspensão da liminar deferida e, no mérito, pela sua revogação.
É o breve relato.
DECIDO.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, neste momento processual e ante a superficial análise que a cognição sumária permite, entendo que não há a probabilidade do direito, na medida necessária para a concessão da tutela de urgência antecipada, visto que a agravada questiona a validade do contrato firmado e nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade, que é possível no caso em tela. Justifica-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO DE IMÓVEL RURAL E COBRANÇA – AUTORES QUE PLEITEARAM TUTELA ANTECIPADA PARA RESCISÃO DOS CONTRATOS DE PARCERIA AGRÍCOLA E DE COMPRA E VENDA – PLEITO, AINDA, DO ARRESTO DE 200.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO CARBURANTE OU, ALTERNATIVAMENTE, DA TOTALIDADE DA CANA PLANTADA/CULTIVADA – DEFERIMENTO DO PLEITO ALTERNATIVO DE ARRESTO DA CANA PLANTADA/CULTIVADA NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES, OS QUAIS PODERÃO REMOVER A LAVOURA E COMERCIALIZAR O PRODUTO, MEDIANTE O DEPÓSITO EM JUÍZO DE 80% DO VALOR OBTIDO NA COMERCIALIZAÇÃO DA SAFRA PARA TERCEIROS E A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, DESCONTANDO OS GASTOS COM CORTE, CARREGAMENTO E TRANSPORTES, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE A COLHEITA TEM ÉPOCA PRÓPRIA PARA SER REALIZADA – MOMENTO INDICADO PELOS AGRAVANTES QUE JÁ CHEGOU – POSSIBILIDADE DE SE EFETIVAR A COLHEITA, TAL QUAL A DECISÃO DO RELATOR DETERMINOU, ANOTANDO-SE A EXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, DA FORMA COMO CONCEDIDA – DECISÃO ALTERADA. Agravo de instrumento provido em parte. (TJ-SP 22148331520178260000 SP 2214833-15.2017.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 19/04/2018, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2018 - destaquei)
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora